Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-47.2025.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-47.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRMA APARECIDA MELLO COSTA - CPF: 429.351.051-68 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Irma Aparecida Mello Costa contra sentença que, em ação de exibição de documentos proposta em face de Banco Seguro S.A., reconheceu o cumprimento da obrigação de exibir os documentos, mas afastou a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão
resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando os documentos são apresentados após o ajuizamento da demanda, sem demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e não se destina, em regra, à resolução de lide material, mas à obtenção de prova para eventual demanda futura.

A condenação em honorários advocatícios, nesse tipo de ação, constitui medida excepcional e depende da demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários apenas quando comprovados requerimento administrativo prévio e resistência injustificada à exibição dos documentos.

A mera alegação de solicitação administrativa desacompanhada de prova de recusa expressa ou negativa formal não caracteriza resistência qualificada.

A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual, sem necessidade de medidas coercitivas, afasta a configuração de comportamento contencioso.

A ausência de resistência judicial impede a aplicação do princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a pretensão resistida e impede a fixação de verba sucumbencial.

A ausência de resposta administrativa, sem prova de recusa expressa, não configura resistência apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001640-47.2025.8.11.0039

APELANTE: IRMA APARECIDA MELLO COSTA

APELADO: BANCO SEGURO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IRMA APARECIDA MELLO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de BANCO SEGURO S.A., reconhecendo o cumprimento da obrigação de exibir os contratos indicados na inicial, mas afastando a condenação em honorários advocatícios.

O Juízo de origem (ID.355687392), deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida, consignando que, nas ações de exibição de documentos, a verba sucumbencial somente é devida quando demonstrada resistência da parte requerida, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a resistência do banco restou caracterizada pela ausência de resposta ao pedido administrativo e pela apresentação de contestação, razão pela qual requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade
(ID.355687393)
.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID.355687395).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos de origem, portanto, dispensa-se o preparo (ID.357284377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, quando os documentos pleiteados foram apresentados apenas após o ajuizamento da demanda.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos proposta por Irma Aparecida Mello Costa em face de Banco Seguro S.A., objetivando a exibição de contrato de empréstimo consignado, extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e Termo de averbação no INSS.

No curso do processo, a instituição financeira apresentou os documentos requisitados. A sentença, então, homologou a prova produzida, reconheceu a inexistência de litigiosidade material, afastou a condenação em honorários e atribuiu as custas à autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (ID. 355687392).

Irresignada, a apelante sustenta que buscou previamente a documentação pela via administrativa, sem sucesso, e que o banco apenas apresentou os contratos após a judicialização, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da causalidade (ID. 355687393).

A ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatório para eventual demanda futura. Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material.

A condenação em honorários advocatícios, nessa hipótese, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando demonstrado requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida. A ausência de qualquer desses elementos não autoriza a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“(...) Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

No caso concreto, a autora, ora apelante, ajuizou ação de exibição de documentos com o objetivo de obter cópia de contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira, a fim de instruir eventual demanda futura (ID.355687358).

Outrossim, denota-se que o apelante formulou notificação extrajudicial (ID. 355687366) para obtenção dos contratos. Contudo, não se verifica nos autos prova de recusa expressa do banco, tampouco negativa formal ou inércia qualificada após notificação idônea apta a caracterizar resistência injustificada.

Logo, na hipótese, não se constatou negativa formal, inércia processual ou descumprimento de ordem judicial aptos a caracterizar comportamento contencioso da parte requerida.

Portanto, a simples ausência de atendimento administrativo, desacompanhada de recusa expressa ou obstáculo processual, não transforma o procedimento instrumental em lide propriamente dita, nem autoriza a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais, sobretudo porque os documentos foram apresentados na primeira manifestação processual da instituição financeira, sem necessidade de determinação coercitiva adicional.

Destaca-se que, não houve fixação de multa, incidente de cumprimento ou qualquer medida executiva voltada à obtenção da prova.

A atuação do apelado limitou-se ao atendimento imediato da ordem judicial, o que afasta a caracterização de resistência processual qualificada.

Logo, a mera alegação de notificação extrajudicial, desacompanhada de prova de negativa formal ou recusa expressa, não caracteriza resistência qualificada nem transforma o procedimento instrumental em lide contenciosa.

Nessa linha, esta C. Câmara já se posicionou:

“(...) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus
sucumbenciais.(...)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Sem majoração de honorários recursais, pois inexiste fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026